Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008483-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0024-90 (AGRAVADO), RICARDO YASSUHIRO MAMOSE - CPF: 954.239.409-82 (AGRAVANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (PROCURADOR), HATUNE MAMOSE - CPF: 025.731.299-42 (TERCEIRO INTERESSADO), YASUO MAMOSE - CPF: 011.957.439-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONDENOU O IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA CONTRATUAL - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO DO DIREITO - COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preclusão, no sentido amplo, é a perda de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado o prazo para o seu exercício, em tempo e momento oportunos, não mais poderá ser alegado.

É defeso à parte,
em sede de Cumprimento de Sentença, discutir novamente a lide ou modificar a decisão sobre a qual se operou a preclusão do direito, mormente quando dispunha de meios processuais para impugnar, no momento oportuno a questão, no caso vertente, sobre a incidência de juros de mora sobre a multa contratual, a fim de prevalecer a sua tese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO YASSUHIRO MAMOSE em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 656-55.2008.811.0046 - Código: 26492, movida em seu desfavor por OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, que, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução e condenou o impugnante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em observância ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, sustenta o agravante que não há incidência de juros de mora no cálculo da multa por configurar verdadeiro bis in idem.

Alega que a multa do art. 408 CC/2002, tem natureza jurídica de obrigação acessória, não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, motivo pelo qual não cabe a incidência de juros de mora.

Defende que a questão afeta aos juros de mora e/ou à correção monetária configura questão de ordem pública e que, configurada a ilegalidade dos juros de mora sobre a multa, há no presente caso excesso de execução.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, e, ao final, requer seja o recurso provido, sendo declarada a nulidade da cobrança de juros de mora sobre a multa contratual.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 89887481).

Contraminuta da parte agravada (ID 93504450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA em face de RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, ANDRÉA RURIKO NAGAO MAMOSE, YASUO MAMOSE e HATUNE MAMOSE, cujo título judicial exequendo consubstancia-se no acórdão proferido no bojo da Apelação, transitado em julgado em 03/07/2018, que fixou, com relação à multa contratual, correção monetária de 1% ao mês, pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação.

A parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguindo, em síntese, que o exequente aplicou juros de mora na execução de multa contratual.

Narra que a multa, não é um fim em si mesma, mas o meio, que só existe e se justifica para o adimplemento de uma obrigação principal, visto que a cláusula penal tem natureza de acessória à obrigação principal e, analogicamente, a multa cominatória aplicada pelo juiz também.

Ao analisar a Impugnação, o Magistrado de piso rejeitou-a, por entender que, depois de transitada em julgado a decisão exequenda, não se afigura possível a sua rediscussão, haja vista que abarcada pelos limites objetivos da coisa julgada, e a sua modificação nesse seara caracterizaria notória ofensa à segurança jurídica.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de
ser declarada a nulidade da cobrança de juros de mora sobre a multa contratual.

Pois bem.

Sobreleva assentar que o recurso de agravo pode ser identificado como “recurso de aparas”, ou seja, através dele o segundo grau reexamina a decisão singular para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, dela expungindo nulidades, teratologias ou abusos de direito, o quê não se verifica no caso em apreço.

Incensurável, data venia, o decisum.

Ab initio, insta salientar que preclusão, no sentido amplo, é a perda de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado o prazo para o seu exercício, em tempo e momento oportunos, não mais poderá ser alegado.

Com efeito, sobre a preclusão, FREDIE DIDIER JÚNIOR, com a propriedade que lhe é peculiar, ensina que:

“O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional.

(...).

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das normas que compõe o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.

(...).

Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas, nem se toleram comportamentos incoerentes e contraditórios.

Vedam-se, enfim, atuações extemporâneas, contraditórias (maliciosas) ou repetitivas.

(...).

A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento processual oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 223, CPC).

(...).

A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da pratica de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. (...).

(...).

A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo.” (Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. Volume 1. 18a ed. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2016, p. 426-432).

Dito isso, é defeso à parte, em sede de Cumprimento de Sentença, discutir novamente a lide ou modificar a decisão sobre a qual se operou a preclusão do direito, mormente quando dispunha de meios processuais para impugnar, no momento oportuno a questão, no caso vertente, sobre a incidência de juros de mora sobre a multa contratual, a fim de prevalecer a sua tese.

De fato, resta inviabilizada a rediscussão da referida questão no bojo do presente recurso.

A propósito, valho-me dos fundamentos utilizados pelo Juízo singular, quando da decisão agravada, da qual se extrai:

“Embora a matéria relativa aos consectários da condenação contenha o nítido teor de ordem pública, não se faz possível a modificação em sede de cumprimento de sentença dos índices e dos termos iniciais expressamente estabelecidos em decisão transitada em julgado.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - SENTENÇA QUE FIXOU O MARCO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO - OFENSA À COISA JULGADA. - O termo inicial de correção monetária e dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. - É pacífica a jurisprudência do STJ de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Assim, é inviável a alteração do termo inicial dos juros moratórios em impugnação ao cumprimento de sentença quando fixado no título executivo judicial, notadamente se não for demonstrada a ocorrência das hipóteses excepcionais, sob pena de ofensa à coisa julgada.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.084406-6/001, Relator: Desa. Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/09/2020)

Assim, tanto os argumentos expendidos no recurso, quanto os documentos que a instruem, não recomendam o seu provimento.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021